Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. 99 TECNOLOGIA LTDA. APARELHO DE CELULAR ESQUECIDO NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré 99 Tecnologia Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para: (i) Condenar a empresa requerida a restituir o aparelho de telefone celular do autor, descrito na petição inicial e nos documentos que a acompanham; (ii) Condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). Em seu recurso, o recorrente alega a ausência de responsabilidade do aplicativo, pois os fatos narrados ensejadores do suposto dano foram ocasionados por descuido do recorrido, em conjunto com ação do motorista, terceiro independente que não possui qualquer forma de vínculo com a 99. Sustenta a ausência de dano moral e, alternativamente, pugna pela redução do valor fixado. Assevera a impossibilidade de devolver o celular para o recorrido, pois não tem a posse do referido aparelho celular.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). A parte recorrente aufere lucro pela disponibilização da plataforma digital, bem como aufere rendimentos pelas corridas realizadas, compondo, portanto, a cadeia de consumo como fornecedora de serviço de transporte de pessoas. Por outro lado, o usuário solicitante, insere-se na cadeia de consumo como consumidor.
V. Extrai-se dos autos que o autor solicitou por meio de seu telefone celular uma corrida para o Aeroporto Internacional de Maceió na data de 19/02/2022, pelo aplicativo requerido, e que, ao chegar no aeroporto, foi retirar a sua mala do porta-malas, ato seguinte, tentou retornar para buscar o telefone que havia ficado no banco traseiro do automóvel, quando o motorista arrancou com o carro e foi embora. O autor relata que ativou o alarme sonoro do celular por diversas vezes para que o motorista retornasse com o celular, porém sem sucesso.
VI. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.
VII. Em detida análise dos autos, verifica-se que a alegação de culpa exclusiva do consumidor ou do motorista não é capaz de afastar a responsabilidade do aplicativo recorrente. Com efeito, é fato incontroverso que o autor deixou seu aparelho celular no carro de motorista credenciado ao aplicativo recorrente, bem como que tentou acionar o motorista por meio de seu aparelho celular, sem sucesso. Além disso, o autor comprovou que entrou em contato com o recorrente para informar o ocorrido e solicitar auxílio para solução do problema, bem como que registrou um Boletim de Ocorrência.
VIII. Desse modo, é imperioso reconhecer a falha na prestação do serviço pelo recorrente porquanto não envidou qualquer esforço para que o celular do autor fosse encontrado e devolvido a ele. A mera alegação de que o aparelho celular não se encontra na posse do recorrente não afasta sua responsabilidade, pois possui o dever de zelo na escolha dos motoristas que se cadastram em seu aplicativo, de modo que os consumidores, ao solicitarem o serviço, possam ter garantidas a sua segurança e integridade, tanto pessoal quanto de seus pertences, proteção que não foi observada na espécie.
IX. Portanto, correta a sentença que condenou a parte ré a devolver o aparelho celular. A eventual impossibilidade de entregar o aparelho celular deve ser comprovada pela parte ré na fase de cumprimento de sentença, quando, conforme o art. 248 do Código Civil, poderá ser resolvida ou convertida em perdas e danos. (Acórdão 1705223, 07102077020228070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Quanto aos danos morais, é certo que a falha na prestação do serviço pelo recorrente causa insegurança no consumidor e gera quebra de confiança depositada pelo usuário no aplicativo, sendo o fato narrado nos autos apto a gerar danos morais indenizáveis, haja vista que ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano. Desse modo, o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, e deve ser mantido.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.